Tribunal: TJPA
Processo: 0809806-92.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809806-92.2024.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM DIAS DE CARVALHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Apelação Cível nº 0809806-92.2024.8.14.0301
APELANTE:

Joaquim Dias de Carvalho
APELADO: Equatorial Energia Pará S.A.
Relator: Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE MEDIDOR SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais. A demanda foi proposta em razão da elevação substancial das faturas de energia após a substituição do medidor pela concessionária, sem ciência do consumidor. O autor alegou que o documento que embasou a cobrança fora produzido unilateralmente, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cobrança de consumo com base em procedimento unilateral da concessionária, sem a participação do consumidor; (II) estabelecer se a cobrança indevida de consumo de energia, em valor elevado e sem observância do contraditório, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de troca do medidor realizado sem a ciência do consumidor viola o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O documento de instalação apresentado pela concessionária é unilateral, não contém a assinatura do consumidor e não pode ser utilizado como prova suficiente para justificar a cobrança de valores que destoam da média histórica de consumo.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que cobranças baseadas em apurações unilaterais são ilegais e não geram obrigação de pagamento por parte do consumidor.

A cobrança indevida, somada à ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, configura dano moral indenizável, sobretudo diante da posição de hipossuficiência do consumidor e do caráter essencial da energia elétrica.

A indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo de energia elétrica decorrente da substituição de medidor somente é válida se precedida de procedimento regular com ciência e participação do consumidor.

É indevida a cobrança fundada exclusivamente em documento unilateral da concessionária, desprovido de assinatura e validação pelo consumidor.

A cobrança indevida de valores significativamente superiores à média histórica, sem garantia do contraditório, configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível interposta por
JOAQUIM DIAS DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo juízo
da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que julgou improcedente os pedidos do autor nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0809806-92.2024.8.14.0301) movida em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002; Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral disposta na inicial e condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente proceder ao recolhimento das despesas judiciais, se houver, devendo a Secretaria intimar a Fazenda Pública para que realize a inscrição em dívida ativa em caso de não recolhimento integral, segundo os termos do art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Destaque-se que a parte autora se encontra amparada pela justiça gratuita devendo serem observadas as disposições legais quanto a matéria. (...)”

Em suas razões (Id. 25076509), o apelante aduz que a cobrança é indevida, pois o documento de instalação do medidor foi produzido de forma unilateral e não possui sua assinatura, caracterizando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 25076513), pugnando pela manutenção da sentença.

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Pressupostos de admissibilidade:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão da justiça gratuita deferida na origem, razão pela qual dele conheço.

II. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do procedimento de instalação de novo medidor e a legitimidade dos débitos apurados pela concessionária, que resultaram em um aumento significativo nas faturas de energia do Apelante.

A sentença de primeiro grau merece reforma.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou a demanda em decorrência de cobrança efetuada pela apelante em valores manifestamente superiores à sua média histórica, apurada pela concessionária após a troca do medidor de energia elétrica.

Esclareço que, embora a EQUATORIAL afirme que o procedimento foi regular, o documento de Padronização de Instalação apresentado não possui a assinatura do consumidor, o que evidencia sua unilateralidade. Ora, no meu sentir, tal documento não pode, por si só, embasar a cobrança de valores tão díspares. Faz-se necessária a garantia do contraditório ao consumidor.

Verifica-se que a cobrança foi apurada após a troca do medidor no imóvel do apelado, em decorrência da qual se iniciou a emissão de faturas com valores exorbitantes. No entanto, embora seja lícito que a concessionária realize a manutenção e troca de seus equipamentos, o documento de instalação não é prova suficiente para atestar a regularidade do consumo apurado, mormente quando desprovido da ciência e concordância do consumidor.

Isto porque o próprio documento de instalação não foi lavrado de acordo com as normas que garantem o contraditório e a ampla defesa, ou seja, não foi oportunizado ao consumidor acompanhar ou validar o ato, tanto que ausente sua assinatura.

Os documentos acostados com a contestação, não demonstram, que o recorrente tenha sido informado sobre as razões técnicas do aumento de consumo. De outra banda, a jurisprudência
[1]
, notadamente a do STJ, é pacífica em rechaçar a validade de documentos unilaterais como prova para imputar débitos ao consumidor.

Importante mencionar que essa prática viola frontalmente o art. 6º, inciso III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Deste modo, ao realizar um procedimento técnico sem a ciência e o acompanhamento do titular da unidade, a concessionária suprime o direito do consumidor de ser informado e de exercer o contraditório.

II -
DANOS

MORAIS:

No que tange ao dano moral,
considerando que a concessionária Apelada cometeu ato ilícito por meio da cobrança indevida de consumo não registrado, passo a analisar a existência de prejuízos na órbita extrapatrimonial, uma vez que houve pedido do Apelante de ressarcimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para este fim.

Examinando o processo, estou convencido de que razão assiste ao Recorrente.

Isso porque, conforme exposto no item anterior, não pairam dúvidas acerca da ilegalidade no procedimento de verificação de consumo efetuado pela empresa.

Em vista disso, entendo que a cobrança indevida de fatura em valor significativo a ser pago por uma pessoa física, somada à ameaça de interrupção no fornecimento de serviço essencial, são suficientes para configurar os
danos
morais pleiteados pela parte autora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
[função pedagógica do dano moral.

Em situação análoga a dos autos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal recentemente decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO (...)
Tese de julgamento
: 1. A cobrança por consumo não registrado

(CNR) só é válida se precedida de regular procedimento administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. A ausência de comprovação do procedimento administrativo regular invalida o TOI e a cobrança dele decorrente
. 3. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem observância das garantias legais, caracteriza dano moral indenizável
. 4. Em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC (...) TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002066-75.2018.8.14.0027 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

Nesse sentido, seguindo a orientação jurisprudencial e considerando que se trata de concessionária de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física, visando obter, de forma indevida, o pagamento de fatura cujo valor é muito superior ao que era usualmente cobrado, induz a crer ser justo e razoável fixar a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista ainda o caráter pedagógico da condenação diante.

III - PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de declarar a inexigibilidade dos débitos que excedam a média de consumo do autor , determinando que a apelada proceda ao refaturamento das contas referentes às competências de 10/2023, 11/2023, 12/2023 e 01/2024, utilizando como base a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à data da instalação do novo medidor; e condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos
danos
morais sofridos pelo apelante, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Selic desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e fundamentação supra.

Considerando o provimento do recurso e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus de sucumbência, condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§2° e 11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR.
APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . VIOLAÇÃO. PORTARIA DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Hipótese em que a recorrente se insurge contra a sua condenação em danos morais advindos de fraude no medidor de energia elétrica . 2. Não se conhece de Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 3 . Não se pode afirmar, de plano, sem analisar o material probatório existente, que o valor arbitrado se revela exorbitante, razão pela qual sua revisão pelo STJ encontra óbice na sua Súmula 7. 4. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 5.
Ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela concessionária.
6. Descabe a inovação recursal no âmbito do Agravo Regimental. Precedentes do STJ. 7. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 370812 PE 2013/0229689-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2013)

Belém, 03/03/2026